Tribunal: STF
Processo: MS 23682
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-05-25
Data de publicação: 2000-05-25

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO
DO ÓRGÃO ESPECIAL DE TRIBUNAL DE ALÇADA ESTADUAL - INCOMPETÊNCIA
ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21,
VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 - MANDADO DE
SEGURANÇA NÃO CONHECIDO - AGRAVO IMPROVIDO.
- O Supremo Tribunal Federal - tendo em vista que a norma
inscrita no art. 21, VI, da LOMAN foi recebida pela Constituição de
1988 (RTJ 133/633) - não dispõe de competência originária para
processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos ou
omissões imputados a Tribunal de Alçada. Precedentes.
PRESSUPOSTOS DE INCIDÊNCIA DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO
ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO - HIPÓTESE DE
IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DE TRIBUNAL - PROCEDIMENTO A SER
OBSERVADO - PRECEDENTES.
- Para que uma causa seja submetida à competência
originária do Supremo Tribunal Federal, com suporte no art. 102, I,
"n", da Constituição, nos casos de impedimento ou de suspeição de
mais da metade dos membros de qualquer Tribunal judiciário, impõe-se
que os fundamentos justificadores dessas excepcionais situações de
inabilitação judicial sejam previamente expostos e argüídos, pela
parte interessada (excipiente), perante o Tribunal de inferior
jurisdição, a fim de que este, em os apreciando, possa acolher, ou
não, a recusatio judicis.
Se os juízes recusados pelo excipiente - desde que
constituam mais da metade dos membros da Corte judiciária - vierem a
reconhecer a exceção contra eles próprios deduzida, tornar-se-á
lícito admitir, desde logo, a competência originária do Supremo
Tribunal Federal para a causa principal, com fundamento no art. 102,
I, "n", da Carta Política. De outro lado, se os juízes que sofrerem
a exceção, a ela se opuserem, a argüição de impedimento/suspeição
será julgada, previamente, pelo Supremo Tribunal Federal. Se este,
ao apreciar a pertinente exceção, eventualmente reconhecer a
situação configuradora de impedimento/suspeição, caberá à Suprema
Corte, então, com base no preceito constitucional referido, julgar,
em sede originária, a própria causa principal. Precedentes.